Tribunal: TJBA
Processo: 8072750-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072750-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRA GODINHO FERNANDES

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO, JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA RÉ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada em face da operadora de telefonia, objetivando a exibição de contrato supostamente inexistente, vinculado a débito lançado em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Verifica-se se subsistem razões para reforma da sentença que reconheceu a improcedência dos pedidos por ausência de pretensão resistida, com observância ao princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O contrato foi devidamente apresentado pela ré junto à autarquia de proteção ao consumidor, conforme documento constante do ID 83903527, bem como reiterado em contestação (ID 275542332), contendo dados pessoais da autora, assinatura, endereço coincidente com o informado nos autos e comprovação de uso da linha telefônica.
4.
O Código de Defesa do Consumidor, embora consagre a facilitação da defesa do consumidor em juízo (art. 6º, VIII),
não o exime do dever de trazer aos autos elementos mínimos de prova
que sustentem suas alegações, sob pena de improcedência da demanda.

5. A ausência de resistência ilegítima por parte da ré, aliada à regular instrução contratual, justifica a improcedência dos pedidos, e impõe a aplicação do princípio da causalidade quanto aos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade deferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072750-74.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALESSANDRA GODINHO FERNANDES e como apelada CLARO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .